Tribunal: STF
Processo: ARE 1362784
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da petição 68.890/2022, CORTUME KRUMENAUER S.A. apresenta pedido de reconsideração requerendo (eDOC 221, p. 5):



    “(...) seja RECONSIDERADA a decisão que condenou a ora peticionante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC, a fim de que seja afastada referida penalidade, diante da inexistência de caráter protelatório do recurso e, bem como, em vista da impossibilidade de se reconhecer tal agravo como manifestamente improcedente.



    Decido.



    Para melhor compreensão do contexto em que se insere o pedido, observo que em 24.02.2021, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto pela mesma parte, por entender que o acórdão estava devidamente fundamentado e que (eDOC 205, p. 2):



    “(…) eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/02 e 10.833/03), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário.“



    Interposto agravo interno dessa decisão, ela foi mantida por unanimidade pela Segunda Turma desta Corte, em Sessão Virtual de 1º.07.2022 a 5.08.2022, com aplicação da referida multa, considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, em acórdão assim ementado (eDOC 216, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.



    1. A discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre a correção monetária inserta na Taxa SELIC demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/02 e 10.833/03), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.



    Em 31.08.2022, indeferi pedido de desistência do mandado de segurança, também apresentado pela mesma parte, em atenção a orientação da Corte que impede esse direito nos casos em que a desistência ocorre após prolação de sentença e seu acolhimento afasta a aplicação de jurisprudência pacífica do tribunal (eDOC 220).



    Dessa forma, inviável o acolhimento do pleito.



    Trata-se de simples petição enviada em 08.09.2022, pretendendo rever decisão colegiada publicada em 19.08.2022.



    Além disso, a imposição da multa no agravo regimental foi autorizada pelo art. 1.021, § 4º, ante o reconhecimento pela Segunda Turma desta Corte, em votação unânime, do caráter manifestamente inadmissível de referido recurso, pois evidente, no caso, a inviabilidade do apelo extremo, o que foi demonstrado pelas razões infundadas da parte Recorrente, as quais foram insuficientes para alterar o entendimento da decisão que lhe negou provimento. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Possibilidade. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes. 1. Havendo manifesta improcedência no recurso anteriormente interposto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 2. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.109.111-ED-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 20.11.2018). 



    Com efeito, é certo que a multa prevista no art. 1.021, § 4º não tem incidência automática, devendo a sua aplicação, em decisão fundamentada, ser analisada em cada caso específico. Nesse sentido, esta Corte tem excluído a multa imposta no agravo regimental, nos casos em que não se verifica a manifesta improcedência ou em que o julgamento do agravo pelo órgão colegiado não seja unânime. Confiram-se, a respeito, os seguintes julgados: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE UNANIMIDADE. ACOLHIMENTO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. 1. É inaplicável aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, uma vez que esta Primeira Turma negou provimento ao agravo interno por maioria de votos. Deve-se, portanto, sanar o equívoco, para que seja excluída da ementa do julgado embargado a referência àquela multa. 3. Embargos acolhidos tão somente para afastar a aplicação da multa na ementa do julgado, restando inalterados os demais termos do acórdão embargado” (AI 850.862-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.08.2017). 



     “Não havendo manifesta improcedência no recurso anteriormente interposto, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 2. Afastamento da majoração de honorários advocatícios recursais, com fulcro no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil. 3. No tocante aos demais argumentos, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para retirar a multa imposta no julgamento do agravo regimental e para, por ora, afastar a majoração dos honorários recursais determinada na decisão embargada” (RE 872.968-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.02.2018). 



    Não havendo, no caso em análise, o enquadramento em nenhuma das mencionadas hipóteses, não há como afastar a multa aplicada no agravo regimental que se apoiou em jurisprudência consolidada desta Corte, amparada no óbice processual relativo à ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



     Vejam-se a respeito os seguintes precedentes, em que este Supremo Tribunal também aplicou a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, em situações análogas:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA (TAXA SELIC). NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.328.603-AgR-segundo, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.04.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS (TAXA SELIC). LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.368.278-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 20.04.2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.327.705-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.08.2021)



    Diante do exposto, indefiro o pedido apresentado e, por se tratar de pleito manifestamente incabível, determino a certificação do trânsito em julgado, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação.



    Brasília, 31 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente